Tribunal: TJMT
Processo: 1004965-79.2023.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004965-79.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JONAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 545.276.781-91 (APELANTE), MODESTHO HENRIQUE FELIX FERREIRA - CPF: 062.073.041-28 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGINALDO APARECIDO FERREIRA CAMPOS - CPF: 019.071.921-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DJANDE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 901.959.221-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MACIONIL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 021.839.721-65 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO
POR ABUSO DE CONFIANÇA
E RECEPTAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. FURTO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO
.
CONJUNTO PROBATÓRIO
ROBUSTO
.
DECOTE DA QUALIFICADORA. NÃO CABIMENTO. RELAÇÃO DE AMIZADE. VÍNCULO DE CONFIANÇA CONFIGURADO. RECEPTAÇÃO.
ABSOLVIÇÃOOU, SUBSIDIARIAMENTE,DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA.
I
MPROCEDÊNCIA
. DOLO COMPROVADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS
DO CRIME
. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o primeiro apelante pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4º, II
, CP
),
à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto,
e o segundo pela prática do crime de receptação dolosa (
a
rt. 180, caput
, CP
), à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de furto qualificado;
(
ii
)
analisar se a relação entre o agente e a vítima configura o abuso de confiança;
(
iii
)
examinar se há prova do dolo na conduta do receptador;
(
iv
)
avaliar a possibilidade de desclassificação da receptação para a modalidade culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Em crimes contra
de natureza patrimonial
, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial relevância
probatória
, sobretudo quando descreve, com firmeza, a dinâmica da subtração e é respaldada
por outros elementos de prova.

4
.
A simples negativa de autoria não é suficiente para afastar o decreto condenatório quando o conjunto probatório
–
formado pelo relato coerente do ofendido e pelos depoimentos convergentes dos policiais civis
–
conduz, sem dúvida razoável, ao envolvimento do agente na prática delitiva.

5
.
Configura abuso de confiança, para fins da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, a subtração praticada por
agente
que se vale da relação de amizade com a vítima para acessar o bem
e subtra
í-lo,
empreende
ndo
fuga
na sequência
.

6
.
No crime de receptação, compete ao acusado a comprovação do desconhecimento da origem espúria do bem, caso esse seja encontrado na posse injustificada do objeto,diante dadistribuição do encargo probatório (art.156, CPP), sobretudo quando a versão defensiva se mostra inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso.

7
.
Na hipótese
dos autos
, o
elemento subjetivo do crime pode ser extraído das circunstâncias objetivas da transação, tais como o preço vil, a ausência de documentação, a revenda imediata com lucro expressivo e a guarda separada dos acessórios do bem, quando essas circunstâncias tornam a proveniência ilícita perceptível ao homem comum.

8
.
É inviável a desclassificação para receptação culposa quando as circunstâncias fáticas da aquisição revelam ciência ou possibilidade concreta de conhecimento da origem criminosa do bem, afastando qualquer conclusão de mera imprudência, negligência ou imperícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso desprovido.

Tese de
julgamento
: “
1.
Deve ser mantida a condenação pelo crime de furto qualificado quando o relato coerente da vítima é corroborado pelos depoimentos harmônicos dos agentes policiais, sendo insuficiente a mera negativa de autoria para afastar o decreto condenatório.
2.
A relação de amizade entre
agente
e vítima, quando essencial para que o bem fique à disposição do agente, configura o abuso de confiança
que qualifica o crime
d
e
furto.
3

Incumbe ao acusado flagrado na posse de coisa produto de crime comprovar a origem lícita do bem ou o efetivo desconhecimento de sua procedência ilícita; não se desincumbindo desse ônus, e sendo o acúmulo de indicativos de ilicitude perceptível ao homem comum, é inviável a desclassificação para a modalidade culposa.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 155, § 4º, II; 180,
caput
e § 3º; CPP,
arts
. 156 e 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AREsp
2.556.933/DF,
AgRg
no HC 726.927/SP; TJMT,

Enunciado n. 08 – TCCR
,
N.U 1001686-54.2024.8.11.0012
,
N.U 0003361-69.2016.8.11.0038
, N.U 0021411-97.2017.8.11.0042,

N.U 1017237-87.2024.8.11.0040.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):
JONAS PEREIRA DE SOUZA FILHO

APELANTE(S):
MODESTHO HENRIQUE FÉLIX FERREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MODESTHO HENRIQUE FÉLIX FERREIRA
e
JONAS PEREIRA DE SOUZA FILHO
contra a sentença do Juízo da 3ª Vara

da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
que
, nos autos da ação penal n.

1004965-79
.2023.8.11.0013
,
condenou
o
primeiro apelante
pela prática do crime de
furto qualificado pelo abuso de confiança (
a
rt. 155, §4º, II
, CP
)
, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por 02 (duas) sanções restritivas de direitos, e
o
segundo

pela prática do crime de
receptação (art. 180,
caput
, CP
)
, à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por 01 (uma) sanção restritiva de direitos, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa para cada réu.

Nas

razões recursais, a Defensoria Pública
de Mato Grosso

postula

a
absolvição
do acusado
Modestho
Henrique Félix Ferreira
por
insuficiência de provas
quanto ao
dolo de subtração
, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pugna pelo
decote da qualificadora
do abuso de confiança
, sob o argumento de que não restou demonstrado vínculo especial de lealdade entre réu e vítima
.

Do mesmo modo,
vindica a
absolvição
do réu
Jonas Pereira de Souza Filho
do crime de receptação dolosa, sustentando que o conjunto probatório
não demonstrou
, com a certeza necessária à condenação, o
conhecimento do apelante acerca da origem ilícita do bem
.
Em caráter secundário, requer a
desclassificação
da conduta para a modalidade culposa (art. 180, §3º, CP), ao argumento de que as circunstâncias da aquisição configurariam, no máximo, imprudência ou negligência
(ID
342535500)
.

Em sede de contrarrazões, o Órgão Ministerial refutou as teses defensivas e requereu fosse negado provimento ao apelo
(
ID

342535505
).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça

apresentou parecer no qual
opinou pel
o

des
provimento
do recurso
(ID
345494880
).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada.

Assim, presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado
pela defesa do acusado.

Segundo a denúncia, no dia 11 de novembro de 2022, por volta das 20h00min, na residência de um amigo em comum de nome Joel, situada na Avenida Bahia, Centro, no município de Pontes e Lacerda/MT, o acusado
Modestho
Henrique Félix Ferreira
,
mediante abuso de confiança,
aproveitou
o descuido do ofendido
Macionil
Pereira dos Santos

para subtrair o aparelho celular Samsung A13, 128 GB, cor prata, que se encontrava sobre uma mureta da residência, evadindo-se do local em seguida
.

Narra-se, ainda, que, após o furto,
Modestho
repassou o bem ao corréu
Jonas Pereira de Souza Filho
, o qual, ciente da origem ilícita do aparelho, o adquiriu pelo valor de R$
10
0,00 (cem reais)
,
quantia manifestamente inferior ao valor de mercado do bem, vindo a revendê-lo, em seguida, a terceiro pelo montante de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Com base no contexto fático descrito,
Modestho
Henrique Félix Ferreira
foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal), ao passo que
Jonas Pereira de Souza Filho
respondeu pela prática do delito de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do Código Penal).

Encerrada a instrução processual, o juízo singular julgou procedente a pretensão punitiva,
para
condena
r
os réus
nos termos de
lineados
na
inicial
acusatória
.

Irresignada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação em favor de ambos os acusados, cujos termos passo a examinar.

1.
A
bso
lvição do crime de furto qualificado
(apelante
MODESTHO
)

A Defensoria Pública sustenta que o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação d
o réu

Modestho
Henrique Felix Ferreira
, porquanto a prova acusatória residiria exclusivamente na palavra da vítima, sem corroboração independente. Aduz que a versão apresentada pelo apelante
–
segundo a qual teria havido autorização expressa do ofendido para trocar o celular por entorpecente
–
afasta o dolo de subtração e, com ele, o próprio tipo penal do furto.

O pleito não merece acolhimento.

Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima ocupa papel central na formação do convencimento judicial, notadamente quando coerente, firme e respaldada pelos demais elementos coligidos ao longo da instrução.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é assente nesse sentido, reconhecendo que o relato do ofendido, quando harmônico com as demais provas, se revela idôneo para lastrear decreto condenatório, senão vejamos:

“
A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório.
”
(
AREsp
2556933/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025).

O depoimento de agentes policiais também é considerado meio de prova idôneo, especialmente quando colhido sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas dos autos
,
não podendo sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo (Enunciado n. 08 – TCCR/TJMT).

Na hipótese dos autos,
os
elementos probatórios
coligidos
durante a persecução penal
, mormente o depoimento da vítima e dos policiais que diligenciaram na ocorrência,
são aptos a sustentar o decreto condenatório.

A materialidade do crime está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (
ID
. 342535412), pelo Termo de Exibição e Apreensão (
ID
.
342535415
),
bem como pelos relatos extrajudiciais e
judiciais da vítima, dos policiais que diligenciaram na ocorrência e dos réus.

A autoria, do mesmo modo, é inconteste diante da prova oral produzida sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

O ofendido

Macionil
Pereira dos Santos
narrou
em juízo
que
Modestho
,
com quem mantinha relação de amizade,
lhe pediu o
seu
celular emprestado para realizar uma ligação, ocasião em que desbloqueou o aparelho e se retirou para o banheiro.
Elucidou que ao
retornar, avistou o acusado dobrando a esquina em fuga e, diante disso, acionou a Polícia e iniciou o rastreamento do bem por seus próprios meios.
Questionado pela defesa, e
sclareceu que
apesar de à época ser usuário de drogas,
não estava fazendo uso de entorpecentes naquela ocasião e que jamais pediu ao acusado que comprasse drogas em seu nome
(mídia audiovisual – ID.
342535493
)
.

O policial civil
Reginaldo Aparecido Ferreira Campos
relatou em juízo que foi acionado para recuperar o celular subtraído, tendo a vítima já indicado o suspeito e o possível receptador.
Afirmou que ao
localizar

o apelante

Modestho
, este confirmou ter vendido o aparelho a
o corréu

Jonas
pelo valor de R$ 100,00 (cem reais), ao passo que
este
admitiu tê-lo repassado a terceiro de nome
Fabiano
.

A
firmou que
então solicitaram a ao acusado

Jonas
que
lig
asse
para
Fabiano
,
e este assim o fez.
Explicou

que
Fabiano

compareceu ao local com o aparelho, o qual foi encontrado sem
chip
e sem cartão de memória
,
itens que
Jonas
apresentou imediatamente, informando estarem em sua residência. O policial acrescentou que a vítima descreveu que
Modestho
havia pegado o celular de cima de uma banqueta e saído correndo
.

Em relato semelhante, o
policial civil
Djander
dos Santos Souza
confirmou
em juízo
que a vítima apontou
Modestho
como autor do furto, narrando que este tomou o celular e fugiu. Relatou que a guarnição se dirigiu à residência d
o apelante

Modestho
, onde o encontrou, e que este informou que já t
inha

entregue
o aparelho a
o réu

Jonas
, o qual, por sua vez, admitiu tê-lo adquirido e já repassado a terceiro
. Explicou que o acusado
Jonas
lig
ou
para
o segundo
comprador na presença dos policiais
e lhe solicitou que trouxesse o aparelho até sua residência
, de modo que lograram êxito em
recuperar o
bem furtado
.

Indagados pela defesa, ambos os
agentes
negaram terem
sido informados
de que a vítima
Macionil

estaria fazendo uso de entorpecentes na companhia do réu
Modestho
(mídia audiovisual – ID. 342535493).

O acusado
Modestho
Henrique Félix Ferreira
, em seu interrogatório judicial, apresentou versão divergente. Afirmou que ele e a vítima eram usuários de drogas e que estavam na casa de um amigo em comum chamado
Joel
fazendo uso de entorpecentes. Alegou que quando as substâncias acabaram, o ofendido lhe pediu que trocasse o celular por mais droga.

Elucidou que aceitou o pedido, de modo que realizou a venda do aparelho ao corréu
Jonas
pelo valor de R$ 100,00
(cem
reais
)
e, na sequência,
evadiu-se com sua bicicleta e adquiri
u
o entorpecente
, tendo o consumido
sozinho
. Declarou que, posteriormente,
retornou à casa de
Joel

e
a vítima, ao saber que havia usado a droga sem dividi-la, anunciou que faria boletim de ocorrência
como retaliação (mídia audiovisual – ID. 342535493).

O corréu
Jonas Pereira de Souza Filho
, em seu interrogatório judicial, confirmou conhecer tanto
Modestho
quanto a vítima e disse que ambos estavam fazendo uso de entorpecentes na data dos fatos. Narrou que
Modestho
se dirigiu até o local onde trabalhava para lhe oferecer o celular e que, por estar com dinheiro, realizou a compra. Explicou que não pensou tratar-se de
bem proveniente do delito de furto ocorrido, visto que a vítima
Macionil
estaria na companhia do réu
Modestho

no momento da venda
(mídia audiovisual – ID. 342535493).

Não obstante o esforço argumentativo da defesa,
a versão exculpatória d
o acusado
Modestho

não resiste a
detida análise
do acervo probatório.

O relato da vítima foi coerente, pois descreveu com precisão a dinâmica da subtração e negou o suposto acordo para troca do celular por entorpecente
. Não suficiente, os
dois policiais civis
ouvidos sob o crivo do contraditório
narraram os fatos de modo harmônico e sem contradições relevantes,
corroborando
o relato do ofendido.

Noutro viés,

a simples negativa de autoria sustentada não é suficiente para afastar as provas destacadas, sobretudo porque, de forma coesa e harmônica, implicam, indene de dúvidas, o envolvimento do recorrente no episódio delitivo.

Nesse sentido é a jurisprudência firmada por este e. T
ribunal
:

“
A apreensão da res furtiva em poder do agente, somada a provas testemunhais harmônicas, constitui arcabouço probatório robusto e suficiente para a condenação pelo crime defurto, afastando a tese de insuficiência de provas baseada nameranegativado réu
”.
(N.U
1001686-54.2024.8.11.0012
,
relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
,
Segunda
Câmara Criminal,
j
ulgado em
21/11/2025
)
.

Também milita contra a versão defensiva o comportamento adotado pelo ofendido na sequência imediata dos fatos.

A vítima admitiu ser usuária de drogas e
m juízo e
, ainda assim, registrou boletim de ocorrência, iniciou o rastreamento do aparelho por seus próprios meios e colaborou ativamente com os policiais na identificação do autor e na recuperação do bem.

O cenário exposto

é
incompatível com a narrativa de quem simplesmente se arrependeu de um negócio ilícito
, conforme sustentou o réu em seu interrogatório,
pois, nessa hipótese, comparecer à Delegacia
acarretaria
elevado risco

de revelar a
própria conduta
aos agentes de segurança
, o que evidentemente poderia gerar retaliações.

A lógica
apresentada pelo acusado
, portanto, não se sustenta diante d
as providências adotada
s pel
o ofendido.

Desse modo,
o
acervo probatório, formado pelo relato firme e coerente da vítima e pelos depoimentos harmônicos dos policiais civis,
conduz a manutenção da condenação pelo delito de furto.

2.

Exclusão da qualificadora do abuso de confiança:

Subsidiariamente, a
defesa
postula o decote da qualificadora prevista no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal, ao argumento de que a relação entre o apelante e a vítima não passaria de convivência casual, sem o vínculo especial de lealdade e credibilidade necessário à configuração do abuso de confiança.

O pleito igualmente não comporta acolhimento.

A
confiança, para fins de qualificação do furto, consiste em um sentimento interior de credibilidade
, isto é,
um vínculo subjetivo de respeito e consideração entre
agente
e vítima, com pressuposto de especial relação pessoal entre ambos.

Conforme leciona Cézar Roberto Bitencourt, p
ara sua configuração, dois requisitos se fazem indispensáveis: que o agente abuse da confiança depositada pelo ofendido e que a coisa se encontre, em razão dessa confiança, na esfera de disponibilidade do agente. Exige-se, ainda, que o agente tenha consciência de que pratica o crime com abuso da relação que mantém com a vítima (Tratado de Direito Penal: Parte Especial, Vol. 3. 29. ed. São Paulo:
SaraivaJur
, 2023
, p.
49-50
).

Nessa linha,

a
jurisprudência dest
e e. Tribunal
já assentou que a relação de proximidade e amizade entre
agente
e vítima, quando essencial para a prática do crime
,
é suficiente para confirmar a qualificadora do abuso de confiança (TJMT, N.U 0003361-69.2016.8.11.0038,
relator
Des
embargador
Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03/12/2024).

O caso concreto enquadra-se com precisão nessa moldura.

A vítima
Macionil

e o acusado
Modestho
eram amigos
,
não meros conhecidos casuais, mas pessoas que frequentavam os mesmos ambientes e partilhavam relações de confiança suficientemente consolidadas para que o ofendido, sem qualquer hesitação, entregasse o celular já desbloqueado ao réu para que realizasse uma ligação.

Não foi o acaso que colocou o bem ao alcance do apelante: foi, precisamente, a confiança depositada na amizade que os unia.

Não h
ouve
aqui mero aproveitamento de descuido ou distração fortuita; há, de forma nítida, o abuso de uma confiança livremente depositada, que o acusado deliberadamente violou.

Presentes, portanto, os dois requisitos
apontados pela doutrina,
uma vez que
a
res furtiva
estava na esfera de disponibilidade do agente em razão da confiança estabelecida entre eles, e o acusado, consciente desse vínculo, dele se aproveitou para praticar a subtração.

A
ssim, em consonância com entendimento doutrinário e jurisprudencial acima exposto, a
qualificadora do abuso de confiança
deve ser preservada.

3.
Da absolvição
d o c rime d e r eceptação
,
s ecundada p elo p leito d esclassificatório
(
apelante JONAS):

A
diante, a

defesa

pugna pela absolvição do réu
Jonas Pereira de Souza Filho
, sob o argumento de
que o Ministério Público não demonstrou o elemento subjetivo
exigido pelo crime d
e receptação dolosa
,
pois não ficou comprovado

que
o apelante tinha ciência da origem ilícita do aparelho celular.

Sustenta
, subsidiariamente, que as circunstâncias da transação eram insuficientes para configurar dolo, devendo a conduta, quando muito, ser enquadrada na modalidade culposa prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal.

Os pleitos não comportam acolhimento.

O delito de receptação se aperfeiçoa quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.

Trata-se de tipo penal de natureza mista alternativa, em que o sujeito ativo consuma o delito com a prática de qualquer dos verbos-núcleo, e responde por crime único ainda que execute mais de uma dessas condutas no mesmo contexto fático.

O elemento volitivo exigido pelo tipo é o dolo, consistente na ciência inequívoca da origem criminosa do bem receptado, com previsão expressa da forma culposa no § 3º do mesmo artigo.

A prova do dolo, dada a natureza interna do elemento subjetivo, exige que o julgador extraia sua existência a partir das circunstâncias objetivas que envolvem a prática.

Conforme consagrado pela jurisprudência da Corte Cidadã, ausente confissão expressa, o elemento subjetivo do tipo descrito no art. 180 do Código Penal deve ser aferido com base nas circunstâncias do crime, como o modo de aquisição do bem, o contexto da transação, o valor ínfimo pago pela
res
e a existência de irregularidades perceptíveis pelo homem comum (STJ,
AgRg
no HC 726.927/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
27/06/2022).

A isso se agrega que, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal e da jurisprudência consolidada deste Tribunal, incumbe ao acusado flagrado na posse de coisa produto de crime comprovar a origem lícita do bem ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita:

“ (...)
na receptação qualificada, a posse injustificada do produto do crime gera presunção relativa de autoria, cabendo ao réu o ônus de comprovar o recebimento lícito do bem ou o desconhecimento de sua origem espúria, sem que isso implique em inversão indevida do ônus da prova, pois a orientação encontra respaldo no art. 156 do Código de Processo Penal
”

(TJMT, N.U 0021411-97.2017.8.11.0042,
relator
Des
embargador
Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal,
DJe
06/03/2025).

Na hipótese dos autos, a
defesa do apelante
não se desincumbiu desse ônus probatório.

A materialidade delitiva

está documentada pelo

Auto de Prisão em Flagrante Delito (
ID.

342535410)
,
pelo
Boletim de Ocorrência (ID. 342535412), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID. 342535415)
, que registra a origem ilícita do aparelho celular Samsung A13, 128 GB, cor prata
–
produto do furto praticado em 11 de novembro de 2022
–
, e Termo de Entrega (
ID. 342535421
).

No que tange a autoria e a prova do elemento subjetivo, a prova oral produzida em juízo igualmente não deixa dúvidas.

Conforme já delineado, o
policial civil
Reginaldo Aparecido Ferreira Campos
relatou em juízo que, ao localizar o acusado
Jonas
, este admitiu ter adquirido o celular d
o corréu

Modestho

por 100,00 (cem reais) e
já o ter repassado a
Fabiano
, a quem ligou na presença dos policiais, e que compareceu ao local com o aparelho. Relatou ainda que o celular foi encontrado sem
chip
e sem cartão de memória, e que
Jonas
os apresentou imediatamente
.

Na mesma linha, o
policial civil
Djander
dos Santos Souza
confirmou que o apelante admitiu ter comprado o aparelho de
Modestho

por apenas R$ 100
,00 (cem reais)
e já o ter repassado a terceiro, sendo que esse comprador compareceu ao local após ser contatado, o que permitiu a recuperação do bem.

Em seu interrogatório judicial, o réu
Jonas Pereira de Souza Filho
admitiu
que comprou
o
aparelho
d
o corréu

Modestho

e afirmou que desconhecia a origem ilícita do bem
, sob a alegação que a vítima estaria
na companhia do vendedor no momento da transação
. Reconheceu ter repassado o aparelho a terceiro antes mesmo de ser procurado pelos policiais.

As circunstâncias objetivas que envolvem a conduta
do acusado

permitem concluir que este possuía ciência da origem ilícita do bem
.

O acusado adquiriu um aparelho celular Samsung A13 de 128 GB pelo valor de R$ 100,00 (cem reais
)
de pessoa que, por
seu próprio relato
, estava
utilizando
entorpecentes, por
quantia manifestamente incompatível com o valor de mercado do bem, sem qualquer documentação,

Logo após a aquisição, revendeu o aparelho por R$ 600,00 (seiscentos reais), valor seis vezes superior ao que havia
desembolsado
, o que
evidencia
plena consciência do valor real do bem e, por consequência, da desproporção flagrante
em relação a
o
valor gasto
.

Acresce que, ao receber o aparelho,
o acusado
manteve o
chip
e o cartão de memória separados do celular, guardados em sua residência
,
cautela deliberada que se mostra incompatível com a alegada boa-fé.

O

preço do bem ofertado
era, por si só, suficiente para gerar dúvida razoável em qualquer pessoa
que adotasse
dilig
ência
s
mínimas
sobre a procedência do aparelho, e a Defensoria Pública não apresentou qualquer elemento de prova capaz de respaldar a versão exculpatória.

Na mesma linha de raciocínio,
não prospera a tese subsidiária de desclassificação para a modalidade culposa.

A receptação culposa reclama demonstração de que o agente, embora tenha recebido bem proveniente de crime, não agiu com dolo, mas com imprudência, negligência ou imperícia.

No caso em comento, as
circunstâncias
da aquisição –
o preço vil, a ausência de documentação, a revenda imediata com lucro expressivo e a guarda separada dos acessórios
–
torna
m
insustentáve
is
a conclusão de que
o acusado
desconhecia a origem criminosa do bem.
Tais
elementos não geravam mera suspeita; tornavam a proveniência ilícita perceptível ao homem comum.

Como consignou este Sodalício, as circunstâncias fáticas que revelam a ciência ou a possibilidade concreta de conhecimento da origem criminosa são suficientes para configurar o dolo, tornando inviável a desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação (TJMT, N.U 1017237-87.2024.8.11.0040, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal,
DJe
10/10/2025).

Mantém-se, portanto, a condenação pelo crime do art. 180,
caput
, do Código Penal.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto pelos réus

MODESTHO HENRIQUE FÉLIX FERREIRA
e
JONAS PEREIRA DE SOUZA FILHO
nos autos da ação penal n. 1004965-79.2023.8.11.0013,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026